Tribunal: TJES
Processo: 5003968-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003968-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003968-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A

Advogados do(a) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA DE SOUZA - ES6639-A, POLIANA AMARAL - ES28297, ALAX LOPES TONOLI - ES24290-A, MARIA BEATRIZ BELIZARIO SILVA - ES20525
Advogado do(a) AGRAVADO: THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE - ES10866

RELATÓRIO

Cuida
m os autos
de
embargos de declaração oposto
s

por
SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
(
Id
nº
2254792
)
, com vistas ao esclarecimento d
e

o
mis
sões

supostamente existente
s
no v. acór
dão
que consta no

Id

nº
2146083
.

A
embargad
a
apresentou contrarrazões
(
Id
nº
2286023
)
.

É

o relatório.
I
nclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 12 de setembro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 17:04:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43914712092022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5003968-22
.20
2
1
.8.08.00
00

EMBARGANTE:
SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

EMBARGADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL – SERRANO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uida
m os autos
de
embargos de declaração oposto
s

p
o
r

SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPA
ÇÕES S/A
(Id
nº
2254792
)
, com vistas ao esclarecimento
de

omis
sões

supostamente existente
s
no v. acórdão
que consta no

Id
nº
2146083,

ementado nos seguintes termos
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – IMÓVEIS INTEGRALIZADOS AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA EMBARGANTE – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO COMPETENTE – BENS NÃO INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA VÁLIDA – RECURSO PROVIDO.

1.
No caso em apreço,

os imóveis objeto dos embargos de terceiro opostos pela empresa agravada foram utilizados pelos seus então proprietários para integralização do aumento do seu capital social, conforme Alteração Contratual devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo.

2.
Ocorre, contudo, que para a efetiva integralização dos bens ao capital social da empresa faz-se imperiosa a transferência da propriedade, mediante registro do título translativo (Alteração Contratual do Estatuto Social) junto ao Cartório de Registro Público competente.

3.
Isto porque,

de acordo com o ordenamento jurídico Pátrio, a transmissão da propriedade se opera, regra geral, através do registro imobiliário, consoante, consoante disposto no art. 1.245 do Código Civil.

4.
Destarte, nos termos do §1º do art. 1.245 do CC, o imóvel permanece sob o domínio do alienante, no caso, LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI, que figura como executado nos autos da ação de execução nº 0000532-61.2019.8.08.0049, na condição de avalista da empresa executada.

5.
Outrossim, a empresa agravada não logrou comprovar,
ab initio
, o exercício da posse sobre referidos imóveis, de forma que não pode valer-se dos embargos de terceiros com o propósito de afastar a restrição que recai sobre bem do qual não é titular ou possuidor.

6.
Diante dos fatos e fundamentos aduzidos, tem-se que permanece hígida a averbação (AV-10.11960 e AV-1512.859), lançada sobre o imóvel de matrícula 11.960 e 12.859, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Vitória/ES (1ª e 3ª Zona), levada a efeito nos autos da ação de execução nº 0000532-61.2019.8.08.0049.

7.
Recurso provido.

Verifica-se que
o respeitável
acórdão

deu provimento
ao Agravo de Instrumento interposto
pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL – SERRANA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL – SERRADO
(Id nº
1456574
)
em face do ora embargante
,
a
fim
de reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro e de suspensão dos efeitos da averbação.

A
decisão agravada foi proferida nos autos dos Embargos de Terceiro nº 0000145-75.2021.8.08.0049,
e
havia concedido
efeito suspensivo e determin
ado
a suspensão dos efeitos da averbação (AV-10.11960 e AV-1512.859), lançada sobre o imóvel de matrícula 11.960 e 12.859, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Vitória/ES (1ª e 3ª Zona), dispensando a prestação de caução, dada a penhora já ocorrida no feito de execução.

O
acórdão
objurgado
(Id nº 2146083)
é,
neste momento,
alvo de
e
mbargos de
d
eclaração
oposto
s

por
SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
(Id nº
2254792
).

Argumenta o
e
mbargante que o acórdão
padece do vício de
omissão,
po
is, em seu entendimento, n
ão foram enfrentados todos os argumentos relevantes capazes de infirmar a conclusão do julgado.

Peço vênia para transcrever
ipsis litteris
as omissões alegadas pel
o
embargante em citação direta
nos aclaratórios
:

No que toca aos bens oferecidos à penhora, em que pese a recusa manifestada pela AGRAVANTE em suas razões recursais, é sabido que “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado” e, no caso, o juiz entendeu como suficientes os bens oferecidos à penhora pelo coexecutado.

Insinua a AGRAVANTE que o juízo teria sido induzido a erro, que os bens seriam inservíveis ao propósito de assegurar a satisfação do crédito, que estes teriam sido objeto de “avaliação” por um terceiro – aparentemente funcionário ou contratado pela própria AGRAVANTE -, contudo as fotos apresentadas pela AGRAVANTE neste recurso não equivalem aos imóveis efetivamente nomeados à penhora.

Segundo regra estabelecida no art. 831 do CPC “a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”, revelando-se inequívoco que os bens nomeados à penhora nos autos da execução são suficientes para garantir a satisfação do crédito, conforme avaliação do oficial de justiça.

Ora, não está a AGRAVADA se valendo que parecer ou opinião de particular contratado para tal fim, muito pelo contrário, a alegação de suficiência da penhora, sobre a qual, inclusive, o juízo de origem fundamenta sua decisão, tem lastro em avaliação realizada por oficial de justiça.

A questão é simples: a AGRAVANTE se insurge neste recurso aduzindo serem inservíveis os bens penhorados com base em parecer de corretor de imóveis contratado pela mesma; por outro lado, tanto a AGRAVADA, quanto o juízo de origem na decisão agravada fundamentam a suficiência da penhora com base em avaliação realizada por oficial de justiça, nos exatos termos do art. 870 do CPC: “a avaliação será feita pelo oficial de justiça”.

A avaliação é ato que incumbe ao oficial de justiça, segundo o disposto no inc. V, do art. 154 do CPC; e, no caso concreto, o oficial de justiça encarregado do cumprimento da diligência avaliou os bens em valor suficiente para assegurar a satisfação do crédito perseguido pela AGRAVANTE na ação de execução”.

[...]

“
Não desconhece a AGRAVADA o entendimento de que, apesar dos atos societários registrados na Junta Comercial, há necessidade de alteração da titularidade junto ao RGI e que, ao tempo da averbação premonitória os imóveis se encontram registrados em nome dos acionistas.

Contudo, desde a integralização do aumento do capital social, levado a feito pelos acionistas, referidos imóveis se encontram relacionados no acervo patrimonial da AGRAVADA, que efetivamente ostenta a posse sobre os bens, muito embora ainda não se tenha concluído a transferência da titularidade no Registro Geral de Imóveis.

Em junho de 2019, antes da averbação realizada pela AGRAVANTE, a AGRAVADA apresentou a alteração contratual junto ao RGI para alteração da titularidade do registro, tendo referido ato caído em exigências.

De se registrar, pois oportuno, que a prenotação realizada pela AGRAVADA é anterior à averbação da distribuição da execução realizada pela AGRAVANTE, sendo irrelevante, contudo, que a transferência do registro não tenha sido previamente concluída.

Diz-se isto, pois sendo a alteração contratual documento hábil à transferência da titularidade do domínio junto ao Registro de Imóveis, a ela deve ser aplicada a mesma proteção conferida ao contrato de promessa de compra e venda, ainda que desprovido de registro, a teor da Súmula 84 do STJ, a saber:

“
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda de compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro" (Súmula n. 84/STJ)”.

O
e
mbarga
nte sustent
a, ainda,
que o acórdão é omisso quanto à alegação de que os imóveis se encontravam na
sua posse,
tendo sido lançados no balanço patrimonial; bem como
aduz que
n
ão fora apreciada a causa extintiva do direito à averbação premonitória por parte do embargado.

O
e
mbargad
o
, por sua vez,
em contrarrazões,
argui

que
“
[...]
não constam dos Embargos qualquer comprovação de que existiu no V. Acórdão objurgado qualquer omissão quanto aos pontos suscitados, limitando-se a parte embargante a aduzir a matéria meritória já superada quando da R. Decisão, restando ausentes os requisitos para o manejo dos Embargos de Declaração, que implicam em rejeição do recurso”.

É sabido que o
s embargos de declaração
s
ão cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

Contudo, ao contrário da afirmação d
o

e
mbargante,
não se verifica
m
, no caso, os vícios que justificam o manejo de embargos de declaração.

Isso porque o acórdão

impugnado
fundamenta
adequada e suficientemente a
reforma
da decisão
d
o Juízo “
a quo
”
,
em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátrios,
sem apresentar
obscuridade,
contradição,
omissão
ou erro material
que afete
m
sua correta interpretação
.

Nesse sentido, colacion
o
trecho do voto condutor do julgamento:

Ocorre, contudo, que para a efetiva integralização dos bens ao capital social da empresa faz-se imperiosa a transferência da propriedade, mediante registro do título translativo (Alteração Contratual do Estatuto Social) junto ao Cartório de Registro Público competente.

Isto porque, de acordo com o ordenamento jurídico Pátrio, a transmissão da propriedade se opera, regra geral, através do registro imobiliário, consoante, consoante dispõe o art. 1.245 do Código Civil [...].

Destarte, nos termos do §1º do art. 1.245 do CC, o imóvel permanece sob o domínio do alienante, no caso, LUIZ FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI, que figura como executado nos autos da ação de execução nº 0000532-61.2019.8.08.0049, na condição de avalista da empresa executada.

Outrossim, a
empresa agravada não logrou comprovar, ab initio, o exercício da posse sobre referidos imóveis
, de forma que
não pode valer-se dos embargos de terceiros com o propósito de afastar a restrição que recai sobre bem do qual não é titular ou possuidor
.

Diante dos fatos e fundamentos aduzidos,
entendo que permanece hígida a averbação (AV-10.11960 e AV-1512.859), lançada sobre o imóvel de matrícula 11.960 e 12.859
, junto ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Vitória/ES (1ª e 3ª Zona), levada a efeito nos autos da ação de execução nº 0000532-61.2019.8.08.0049.

Por derradeiro, sobreleva destacar que ao contrário do aduzido pela embargante, ora agravada, não há nos autos da execução nº 0000532-61.2019.8.08.0049 penhora prévia e suficiente a garantir o feito executivo, porquanto a cooperativa agravante recusou expressamente os bens ofertados à penhora pelo executado FELIPE ZOUAIN FINAMORE SIMONI.

É certo que
o
julgador
, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre tod
a
s
as questões
suscitad
a
s pelas partes
,
quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão
.
Nesse sentido, entende o Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como este Egrégio Colegiado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO INEXISTENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL ACERCA DE MATÉRIAS NÃO CONSTITUTIVAS DA CONTROVÉRSIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC/15, exigindo-se, para o acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais.
2) É cediço que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos ventilados no recurso, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada, conforme interpretação conferida ao § 1º do art. 489 do CPC/15.

[...]
4) Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

(
TJES, Classe:
Embargos de Declaração em Apelação Cível
,
0039835-07.2012.8.08.0024
, Relator:
JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL,
Data do Julgamento:
02
/0
3
/2021,
Data da Publicação no Diário:
0
9
/0
3
/2021)
(grifei)

Assim,
vê-se que os argumentos do
embargante
são no sentido de
tentar caracterizar a existência de
vício
s
que, em tese, autorizaria
m
o aperfeiçoamento do provimento hostilizado.
Entretanto
, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade,
em
mero inconformismo
da parte para com o resultado d
o
julgamento que lhe foi desfavorável
.

Registro que
os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado
, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento.

Os aclaratórios visam sanar vícios de omissão, contradição e/ou obscuridade ou, ainda, corrigir erro material, o que não se observa no caso concreto. Sobre o tema, segue precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015.
2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).
(grifei)

Não é outra a posição desta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019) (grifei)

Como se vê, o
e
mbargante objetiva rediscutir o mérito recursal, uma vez que os argumentos descritos nos
e
mbargos de
d
eclaração são os mesmos
deduzidos
em suas contrarrazões (Id nº
1524604
)
ao Agravo de Instrumento, notadamente às fls. 06/09
, que já foram apreciados quando do julgamento do
recurso
,
em nítido inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos
p
or
SANTO AMARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
(
Id nº
2254792
)

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão
guerreado

(
Id nº 2146083
).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/09/2022 às 17:04:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
43915112092022
.

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
.
B
ENS NÃO INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA – NÃO COMPROVAÇÃO DA POSSE.
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É sabido que os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

2. O acórdão impugnado fundamenta adequada e suficientemente a reforma da decisão do Juízo “
a quo
”, em conformidade com o ordenamento jurídico e a jurisprudência pátrios, sem apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material que afetem sua correta interpretação.

3. É certo que o julgador, desde que fundamente sua decisão, não está obrigado a se manifestar sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já dispõe de motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

4. O embargante objetiva rediscutir o mérito recursal, uma vez que os argumentos descritos nos embargos de declaração são os mesmos deduzidos em suas contrarrazões (Id nº 1524604) ao Agravo de Instrumento, notadamente às fls. 06/09, que já foram apreciados quando do julgamento do recurso, em nítido inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável.

5. Em que pese o esforço do embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte para com o resultado da análise do recurso de agravo de instrumento.

6. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, seja por alegação de erro de julgamento ou erro de procedimento.

7
. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.